Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONCORDÂNCIA COM O VALOR OFERTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. Indevida a fixação da verba honorária quando o proprietário do imóvel concorda com o valor oferecido a título de indenização, devendo haver apenas o pagamento das custas, nos termos dos arts. 27, § 1o, e 30 do Decreto-lei no 3.365/41, da Súmula 141 do STJ e do Tema 184 do STJ.
2. O Decreto-lei no 3.365/1941, por ser uma norma especial, prevalece nas hipóteses que regula sobre o Código de Processo Civil no que tange à fixação dos honorários advocatícios devidos.
3. Apelação conhecida e não provida.